Tribunal: STF
Processo: RE 73055
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO.
- NA VIGÊNCIA DO DL 37, DE 18.11.1966, A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO IMPLICA NA ISENÇÃO DA TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO, QUANDO
PREVISTA NESSE DECRETO-LEI - ART. 164, CAPUT, COMBINADO COM OS ARTS.
14, 15, 16 E 17. NOS DEMAIS CASOS, SOMENTE HAVERA ISENÇÃO DA TAXA,
QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 164. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.